Tribunal: STF
Processo: HC 222856
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 765.842/RS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o paciente impetrou prévio habeas corpus perante o TJRS contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas que deixou de apreciar a ilicitude da busca pessoal realizada, com apreensão de objetos em decorrência de investigação policial sobre a prática de crime de estupro de vulnerável. Após decisão do Desembargador relator pelo não conhecimento da impetração, a defesa interpôs Agravo Regimental perante o Tribunal estadual, que lhe negou provimento, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217- A, CAPUT, DO CP. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA ALHEIA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 



    Conforme consta da decisão agravada, o magistrado de origem deixou de analisar os pedidos de ilicitude da busca pessoal realizada e da apreensão de objetos, referindo que os mesmos deveriam ser formulados perante o Juizado da Violência Doméstica local. Assim, independentemente dos argumentos trazidos, na espécie, os pedidos não foram analisados pelo Juiz Natural da causa, de modo que a análise das nulidade arguidas caracterizaria supressão de instância. Ademais, conforme já referido na decisão atacada, o desentranhamento do feito do aparelho celular apreendido não é matéria a ser deduzia em sede de habeas corpus. Não conhecimento da impetração mantido. 



    AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ILEGALIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência de apreciação prévia das matérias pelo Tribunal de origem é circunstância que impede a análise desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instâncias.



    2. Hipótese em que as alegadas ilegalidades sofridas pelo agravante no curso do inquérito policial que acarretaram na sua prisão, busca pessoal e apreensão contra si e à ilicitude das provas derivadas da apreensão do seu celular, não foram objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, alega-se, em suma: trata-se de manifesta ilegalidade perpetrada contra o paciente, por inúmeros motivos como: a) ausência de situação de flagrante e fundada suspeita a justificar a busca pessoal e apreensão efetuadas no caso; b) ausência de mandado de apreensão de bens pessoais do paciente e autorização judicial prévia para o seu respectivo acesso e c) violação da cadeia de custódia em relação aos dados do objeto ilegalmente apreendido. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a ilicitude da apreensão realizada e, consequentemente, do procedimento adotado de modo que o celular de propriedade do paciente deve ser imediatamente desentranhado dos autos, em respeito ao que dispõem o art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal e art. 157 e seguintes, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente